Tribunal: TJDFT
Processo: 0709012-05.2022.8.07.0018
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-09
Data de publicação: 2023-08-30

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA.

1. Os embargos de declaração só podem ser opostos diante da ocorrência de erro material, omissão, contradição e/ou obscuridade no julgado.

2. Demonstrado que a questão suscitada foi abordada de forma clara e coordenada, não há se falar em contradição.

3. Os embargos de declaração não servem para rediscutir a matéria.

4. Negou-se provimento ao recurso.